Tribunal: TJPA
Processo: 0818711-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818711-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU INDULTO NATALINO A APENADO PELO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCEÇÃO INSERTA NO ART. 7º, INCISO VI, DO DECRETO Nº 11.302/22. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que, de acordo com o art. 5º do Decreto nº 11.302/22, será concedido indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Ocorre que, no caso em tela, o magistrado
a quo
indeferiu o benefício ao apenado sob entendimento de que não satisfaz o requisito objetivo para concessão da benesse, haja vista que a pena máxima abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, ainda que descontada a fração mínima atinente à sua forma privilegiada, extrapola o limite de cinco anos, previsto no art. 5º do Decreto Presidencial.

2. Inobstante, a dicção do inciso VI, do art. 7º, do Decreto Presidencial autoriza, expressamente, a possibilidade de concessão do indulto a quem for condenado pelo delito de tráfico privilegiado, ínsito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

3. O requisito objetivo da pena máxima em abstrato não pode ser tido como óbice à concessão do indulto, tal qual o entendimento do Juízo singular
,
pois, como alhures mencionado, trata-se de exceção ao art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.

4. Merece reforma a decisão agravada, eis que, conforme precisamente asseverado na jurisprudência do STJ, caso se entendesse pela não concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico privilegiado, tão somente em razão do
quantum
da pena máxima em abstrato,
“toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.”

(STJ - AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, para reformar a r. decisão combalida, reconhecendo em favor do agravante o benefício do indulto natalino.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR,
irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas/PA (ID 17214555), que
indeferiu pedido de indulto natalino
formulado por sua defesa, no que tange às condenações relacionadas aos Processos n.º 0000781-51.2020.8.14.0100 e 0800380-82.2021.8.14.0100, nas quais restou incursionado do tipo penal do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob entendimento de que a concessão da benesse esbarra na vedação prescrita no art. 5º,
caput
, do Decreto Presidencial 11.302/2022.

Em
razões recursais
(ID 17214546), clama a defesa pela total reforma da decisão agravada, de vez que desconsiderou a exceção prevista o inciso VI, do art. 7º, do Decreto Presidencial n.º 11.302/2022.

Requer o conhecimento e provimento do agravo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17214547), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e provimento da insurgência defensiva.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID 17214549).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR,
irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas/PA (ID 17214555), que
indeferiu pedido de indulto natalino
formulado por sua defesa, no que tange às condenações relacionadas aos Processos n.º 0000781-51.2020.8.14.0100 e 0800380-82.2021.8.14.0100, nas quais restou incursionado do tipo penal do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sob entendimento de que a concessão da benesse esbarra na vedação prescrita no art. 5º,
caput
, do Decreto Presidencial 11.302/2022.

Fundamenta o Juízo que
“No tráfico em sua forma ‘privilegiada’, aquela prevista no parágrafo 4º do art. 33, para delimitar a pena máxima em abstrato é necessário considerar-se o máximo do preceito secundário (15 anos), e abater-se o mínimo da minorante prevista (1/6) para o cômputo da pena máxima abstrata”
.

Acrescenta que,
“considerando que 1/6 de 15 anos corresponde a 02 anos e 06 meses, a pena máxima abstratamente cominada ao tráfico minorado é de 12 anos e 6 meses, o que extrapola o limite previsto no art. 5º do decreto em comento”.

Merece acolhimento a insurgência defensiva.

Registre-se, por oportuno, que o reeducando cumpre pena total de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 – condenação nos autos do Processo Criminal 0000781-51.2020.8.14.0100, à pena total de 01 ano e 08 meses; e, condenação nos autos do Processo Criminal 0800380-82.2021.8.14.0100, à pena total de 08 anos e 04 meses).

Sabe-se que a concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no Decreto nº 11.302/2022, que prevê, em seu 5º:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”
(grifei)

Já o art. 7º, inciso VI, daquele regramento, dispõe:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no §1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo,
no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”
(grifei)

No caso em tela, o magistrado
a quo
indeferiu o benefício ao apenado sob entendimento de que não satisfaz o requisito objetivo para concessão da benesse, haja vista que a pena máxima abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, ainda que descontada a fração mínima atinente à sua forma privilegiada, extrapola o limite de cinco anos, previsto no art. 5º do Decreto Presidencial.

Inobstante, entendo que a dicção do inciso VI, do art. 7º, do Decreto Presidencial autoriza, expressamente, a possibilidade de concessão do indulto a quem for condenado pelo delito de tráfico privilegiado, ínsito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Urge consignar, inclusive, que a
Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) desconsiderou o tráfico privilegiado como crime hediondo ou equiparado a ele
,
verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 5º

Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.”
(grifei)

Tendo sido, portanto, o agravante condenado pelo crime de tráfico privilegiado, o requisito objetivo da pena máxima em abstrato não pode ser tido como óbice à concessão do indulto, tal qual o entendimento do Juízo singular
,
pois, como alhures mencionado, trata-se de exceção ao art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.

Na mesma esteira, a recentíssima jurisprudência da Corte Superior vem reafirmando, em vários julgados, tal entendimento, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma
. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)”

(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 3.
Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

(grifei)

Acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou nos seguintes e recentes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO, NOS TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022,
A APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROVIMENTO. APESAR DE O APENADO TER SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E AO CRIME SER PREVISTA PENA MÁXIMA SUPERIOR A 05 ANOS DE RECLUSÃO, HÁ QUE SER MANTIDO O BENEFÍCIO CONCEDIDO, NA MEDIDA EM QUE NA SENTENÇA FOI RECONHECIDA A FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO, NOS TERMOS DO § 4º, DA LEI 11.343/06, MODALIDADE EXCETUADA PELO INCISO VI DO ART. 7º, DO DECRETO Nº 11.302/2022,

NÃO SENDO APLICÁVEL, PORTANTO, O QUE PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0807961-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023)”
(grifei)

Por conseguinte, merece reforma a decisão agravada, eis que, conforme precisamente asseverado na jurisprudência do STJ, acima citada, caso se entendesse pela não concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico privilegiado, tão somente em razão do
quantum
da pena máxima em abstrato,
“toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão combalida, reconhecendo em favor do agravante o benefício do indulto natalino, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024